Tribunal: TJSP
Processo: 1000685-41.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
Apelação. Contrato Administrativo. Cessão de espaços no complexo aeroportuário do Aeroporto Internacional de Guarulhos Governador André Franco Montoro. Empresa especializada na prestação de serviços de aplicação de película de resina plástica em torno da bagagem de passageiros e de colocação de um "pin", com código identificador, para facilitar a localização da bagagem em caso de extravio.

Ementa:
Apelação. Contrato Administrativo. Cessão de espaços no complexo aeroportuário do Aeroporto Internacional de Guarulhos Governador André Franco Montoro. Empresa especializada na prestação de serviços de aplicação de película de resina plástica em torno da bagagem de passageiros e de colocação de um "pin", com código identificador, para facilitar a localização da bagagem em caso de extravio. Demanda voltada à renovação do contrato, com manutenção das mesmas cláusulas, mas incorporação de área e adequação do valor mínimo de aluguel. Pretensão recursal limitada à redução do valor mínimo do aluguel e devolução dos valores supostamente cobrados a maior.
I. Insubsistência na impugnação à gratuidade processual. Manutenção do benefício concedido em primeiro grau.
II. Inovação recursal. Pedido de restituição do valor supostamente pago a maior e dedução de teses para fins de redução do valor mínimo do aluguel que não foram formulados na fase postulatória. Inadmissibilidade. Ofensa aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Questão debatida nos autos que não tem qualquer relação com as razões recursais.
III. Sentença mantida. Recurso não conhecido.